Tribunal: STF
Processo: RE 399810
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS
INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À
 CONSTITUIÇÃO - INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - AGRAVO
IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para
viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.